Tribunal: TJSP
Processo: 1012476-39.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Inexistência de contradição, omissão ou outra irregularidade no julgado. V. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.